Tribunal: TJBA
Processo: 8020377-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020377-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEDSON DA SILVA CORDEIRO Advogado(s): ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR, ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES AGRAVADO: JOAO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na origem. O Agravante alega insuficiência de recursos, apresentando contracheques e declarações de imposto de renda. II. Questão em discussão 3. Analisar se os documentos apresentados são aptos a comprovar a hipossuficiência do Agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos possui caráter juris tantum, podendo ser afastada apenas por provas robustas em sentido contrário. 5. Os documentos constantes dos autos evidenciam situação econômica que se amolda ao disposto nos arts. 98 e 99 do CPC. 6. A negativa da gratuidade inviabiliza o acesso ao Judiciário, afrontando o art. 5º, LXXIV, da CF/88. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser corroborada por prova documental que demonstre vulnerabilidade econômica compatível com a benesse. A negativa da gratuidade sem justa causa constitui afronta ao direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 101; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020377-64.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CLEDSON DA SILVA CORDEIRO e Agravado JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator